Tribunal: TJES
Processo: 5008884-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008884-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELY HERZOG PERTEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008884-23.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DANIELY HERZOG PERTEL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DANIELY HERZOG PERTEL
em face da sentença proferida no id. 6971726, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco (FORXIGA – DAPAGLIFOZINA 10MG) nos seguintes termos:

“[...] imprescindibilidade do medicamento é verificada não só com a prova de que ele é adequado ao tratamento da enfermidade que acomete o paciente, mas também com a justificativa médica para a adoção desse medicamento específico, em detrimento daqueles previstos na lista de fármacos fornecidos pelo SUS.

Essa justificativa deve ser fundamentada em dados técnicos e também fáticos, trazendo os motivos concretos que desautorizam o uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS – visto que estes devem ser a primeira escolha no momento da prescrição

[...]

Apesar de intimada da decisão a Autora não juntou qualquer outro documento que justificasse a prescrição do medicamento pleiteado, em detrimento de outros disponíveis na Rede Pública de Saúde.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, declarando encerrado o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela anulação da sentença, sustentando violação ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id. 6971732.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Em suas razões alega a recorrente que a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, uma vez que não foi acolhido o requerimento para realização de exame técnico, previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, e para a realização de audiência UNA, o que a recorrente entende ser necessário para demonstração da inadequação, ineficácia ou insuficiência dos medicamentos padronizados no SUS para o caso em análise.

Todavia, entendo que a demonstração pretendida pela recorrente deve ser feita por meio de laudo médico fundamentado, exames e formulário próprio fornecido pelo SUS para tais demandas.

Ressalto, ainda, que após o parecer do NAT/JUS (id. 6971711), foi proferida Decisão no id. 6971712 intimando a ora recorrente para se manifestar acerca do parecer, bem como
para juntar aos autos
“[...] prova eficaz da impossibilidade de uso dos fármacos disponíveis na rede pública. [...].
”

O que não ocorreu.

Dessa forma não vislumbro,
in casu
, nulidade na sentença, uma vez que foi oportunizado a recorrente o contraditório, bem como a juntada das provas técnicas necessárias.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição, incorporação e dispensação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros pelas Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que
tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública
, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, conforme Nota Técnica 118058 (id. 6971711), emitida pelo NatJus, o medicamento pleiteado (dapaglifozina), foi recomendado pela CONITEC para incorporação ao SUS nos seguintes casos:

“[...]
para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com
idade igual ou superior a 65 anos e doença cardiovascular estabelecida
(infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio prévia, angioplastia prévia das coronárias, angina estável ou instável, acidente vascular cerebral isquêmico prévio, ataque isquêmico transitório prévio, insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%) que não conseguiram controle adequado em tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia.”

A recomendação da CONITEC foi acolhida e o medicamento foi incorporado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Diabete Melito Tipo 2 para os casos especificados acima, conforme Portaria SCTIE/MS Nº 54/2020.

Nesse cenário, analisando os documentos acostados aos autos verifico que
a recorrente não tem idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) e não há exames que comprovem doença cardiovascular estabelecida, de modo que entendo não haver nos autos elementos técnicos para sustentar a indicação específica da medicação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)